Tribunal: TJMT
Processo: 1032401-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032401-15.2024.811.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: MICHELE MACHADO DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDOS: MICHELE MACHADO DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A: DIREITO DO CONSUMIDOR- RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DIALETICIDADE AFASTADA- INSCRIÇÃO INDEVIDA– ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM E DÉBITOS COMPROVADOS – FATURAS COM PAGAMENTOS- DOCUMENTOS ASSINADOS NÃO IMPUGNADOS- AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA PARTE REQUERIDA.
I. CASO EM EXAME
O presente recurso trata de ação de indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, na qual a parte autora alegou desconhecimento do débito e da relação jurídica que originou a negativação. A sentença de primeiro grau foi de procedência, acolhendo o pedido da parte autora, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão do nome da parte dos cadastros restritivos. No entanto, em sede recursal, a parte requerida apresentou documentação comprobatória, incluindo histórico de faturas pagas, contratos assinados e comprovantes de prestação de serviços (PAC), os quais não foram impugnados pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão discutida no recurso é a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes com base no débito alegado, considerando a prova documental apresentada pela parte requerida. A discussão envolve se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, a origem do débito e a regularidade da negativação, ou se o desconhecimento do débito pela parte autora justifica o pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte requerida apresentou em sede recursal faturas e comprovantes de pagamento, além de contratos assinados pela parte autora, os quais demonstram de forma clara a existência de uma relação jurídica válida e a origem do débito que motivou a inscrição nos cadastros de inadimplentes. Esses documentos, não impugnados pela parte autora, afastam a tese de desconhecimento da dívida e legitimam a negativação realizada pela empresa. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços tem o dever de comprovar a regularidade da cobrança, o que foi feito de maneira eficaz.
Ademais, a jurisprudência firmada nos tribunais superiores prevê que a inscrição em cadastro de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo e devidamente comprovado, não constitui abuso de direito, sendo caracterizado o exercício regular de um direito. Assim, a sentença de primeiro grau, que havia julgado procedente o pedido da parte autora, deve ser reformada para julgar improcedente a ação, diante da comprovação da legitimidade do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso e dar-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido da parte autora, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, em razão da existência de débito comprovado, devidamente documentado e não impugnado.
Tese de julgamento: “ 1. Em casos de inscrição em cadastros de inadimplentes, a apresentação de documentos que comprovam a existência da relação jurídica, a origem do débito e a ausência de impugnação dos mesmos pela parte autora, afastam o direito à indenização por danos morais, caracterizando o exercício regular de direito pela empresa credora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC. Súmula do STJ. Jurisprudência da Turma Recursal do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032401-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE MACHADO DA SILVA - CPF: 054.112.831-08 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), MICHELE MACHADO DA SILVA - CPF: 054.112.831-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024